Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-25.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PRIVILÉGIO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a Jurisprudência, a intensidade da injusta provocação da vítima e a relevância social da motivação para o crime são vetores que conduzem o magistrado na aplicação da fração de diminuição de pena pelo privilégio (art. 121, § 1o, do CP).

2. Na espécie, apesar de as testemunhas indicarem a ocorrência da prévia discussão, o fato de a vítima, embriagada e desarmada, ter ido ao encontro do autor não seria, por si só, suficiente para incrementar o ânimo já alterado do réu, não se justificando a intensidade pela qual o acusado agiu para repelir anterior conduta da vítima, devendo ser mantida a fração de 1/6 (um sexto), porquanto se mostra perfeitamente adequada para redução da pena, não se havendo falar em fundamentação inidônea.

3. Recurso conhecido e desprovido.